Tribunal: TJSP
Processo: 2069184-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tarifas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
ção do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Agravo improvido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069184-38.2025.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tarifas

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/03/2025

Data de publicação:

30/03/2025

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que o requerido, ora agravado, cesse o lançamento de débitos diários nas contas das agravantes até que apresente documento que comprove a autorização expressa das sociedades autoras, ora agravantes, para

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que o requerido, ora agravado, cesse o lançamento de débitos diários nas contas das agravantes até que apresente documento que comprove a autorização expressa das sociedades autoras, ora agravantes, para tais lançamentos - II – Agravante que alega que possui contas bancárias junto ao banco recorrido, nas quais vêm sendo efetuados créditos e débitos de valores sem qualquer sentido ou justificativa e, ainda, que está havendo desfalque nas referidas contas, também de forma injustificada – III - Hipótese em que não foram juntados aos autos documentos demonstrando suas alegações – Agravante que não especificou quais operações não foram comprovadamente autorizadas, o que impede saber quais deveriam ter seus lançamentos cessados - Narrativa inicial e documentos que instruem a exordial que não permitem constatar, ao menos em sede de cognição sumária, que houve indevido lançamento de débitos nas contas bancárias de titularidade da parte agravante - Inocorrência de contrariedade ao art. 373 do NCPC - Necessária a implementação do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Agravo improvido."